Tribunal: TJDFT
Processo: 0705040-72.2018.8.07.0016
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E FAMÍLIA. REVISIONAL DE ALIMENTOS. MUDANÇA NA SITUAÇÃO FINANCEIRA. NÃO COMPROVADA. ATRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA DE MODO DIVERSO. IMPOSSIBILIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. ALIMENTOS. PERCENTUAL APTO A SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALIMENTANDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1 – A ação revisional de alimentos exige a demonstração dos requisitos previstos no 1.699 do Código Civil.
2 – A citação do réu, por edital, impossibilita a atribuição do ônus da prova dinâmico, pois a Curadoria Especial não dispõe de meios para tanto.
3 – In casu, não consta dos autos provas da alteração da situação financeira do alimentante. Ademais, ante as despesas dos alimentados descritas na inicial, ficou demonstrado que o percentual fixado na ação de alimentos ainda atende suas necessidades.
4 – Negado provimento ao recurso.